Tribunal: TJBA
Processo: 0500074-34.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500074-34.2018.8.05.0201

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jefferson Santos Santana

Advogado(s):

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA SUBMETER O RECORRENTE À JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECRETAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jefferson Santos Santana,

em face do Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porte Seguro/BA (ID 169215900 – PJe 1º Grau), que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas).

Segundo informado na denúncia, no dia 01/01/2018, por volta das 02h30min, na localidade denominada a Praia dos Nativos, próximo ao estacionamento da barraca do Barbudo, distrito de Trancoso, no município de Porto Seguro/BA, agindo em comunhão de esforços e designo autônomo, imbuído de
animus necandi,
o Recorrente e o corréu Alisson André de Santana Ribeiro efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Kayk Oliveira Barbosa, vulgo “Dorme–Dorme”, e Everton Dhouglas Batista Santos, vulgo “DG”, integrantes de facção rival, causando-lhes diversos ferimentos pelo corpo que lhe causaram a morte.

Inconformado com a sentença supramencionada, o Recorrente requer a sua impronúncia, sob o argumento de não existirem indícios suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

Apesar dos argumentos defensivos, não há como acolher o pedido de impronúncia do Recorrente. Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos Laudos de Exame Cadavérico de fls. 58/59 e 60/61 (Pje 1º Grau), os quais informam que a vítima Kaik Oliveira Barbosa teve como causa morte choque hemorrágico/ferimentos penetrantes em crânio, tórax e abdômen provocado por instrumento pérfuro contundente (projéteis de arma de fogo); enquanto a vítima Everton Dhouglas Batista Santos teve como causa morte choque hemorrágico/ferimentos penetrantes em crânio e tórax provocado por instrumento pérfuro contundente (projéteis de arma de fogo). Por sua vez, em que pese o Recorrente negue a prática delitiva, a testemunha Luís Henrique Santos de Jesus, que presenciou o fato, narrou a intentada criminosa com riqueza de detalhes e apontou aquele como um dos responsáveis pelas mortes das vítimas. No mesmo sentido, Alsionário Oliveira Souza e Manoel Morais Souza, respectivamente, tio e avô da vítima Kaik, confirmaram que este vendia drogas, apontando o seu envolvimento com o tráfico como possível fator determinante de sua morte. Como se observa, ao contrário do que a defesa sustenta, há elementos suficientes nos autos para submeter o Recorrente à julgamento pelo Solícito Popular, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Por fim, é imperioso afastar o pedido de revogação da prisão preventiva do Recorrente. Deveras, além da gravidade concreta do delito (praticado em concurso de pessoas e mediante diversos disparos de arma de fogo), a periculosidade do Recorrente é inconteste, haja vista que,
a priori,
pertence a facção criminosa e praticante do tráfico de drogas. Desta feita, existem elementos idôneos que justificam a manutenção da prisão preventiva do Recorrente para salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Recurso em Sentido Estrito CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº.
0500074-34.2018.8.05.0201,
em

que tem como Recorrente,
JEFFERSON SANTOS SANTANA,
e como Recorrido, o
MINIST
ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto, nos termos do voto do Relator.